Tribunal: TJDFT
Processo: 0746612-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1264/STJ. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO RELEVANTE. SUSPENSÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de ação declaratória de inexistência de débito, em razão da afetação do Tema 1264 pelo STJ, que trata da legalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se a causa de pedir, fundada na inexistência de relação jurídica, afasta a aplicação do sobrestamento obrigatório determinado no Tema 1264/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distinção entre prescrição e inexistência do vínculo não é suficiente para afastar a suspensão, diante da similitude entre os fundamentos jurídicos e sociais das demandas sobre cobrança extrajudicial de dívidas.
4. A suspensão nacional determinada pelo STJ tem por finalidade evitar decisões conflitantes e garantir segurança jurídica e tratamento isonômico das ações sobre o mesmo fenômeno.
5. O prosseguimento de ações individuais com fundamento na inexistência contratual pode esvaziar a eficácia vinculante do julgamento repetitivo.
6. Inexistindo demonstração concreta de distinção processual relevante, deve ser mantida a suspensão determinada pela decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “É legítima a suspensão de ação declaratória de inexigibilidade de débito fundada na inexistência de relação jurídica, quando a controvérsia estiver conectada à cobrança extrajudicial de dívida objeto do Tema 1264/STJ, por ausência de distinção relevante (art. 1.037, § 9o, CPC).”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.037, § 9o; CF/1988, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1264; TJDFT, Acórdãos 2000417, 1954112, 1961457.